Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701187-73.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILANE MARQUES COSTA VIEGAS, IRACI DA SILVA MOREIRA, IVANI FERREIRA DE GOUVEIA, IONETE ALVES BRASIL, EVA NERES FARIAS, KATIA REGINA PEREIRA PALHANO, ZENILDA ALVES DE SOUZA, VALQUIRIA GONCALVES DA SILVA MENEZES, TELIA PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intimadas as partes para se manifestarem acerca do despacho de Id 58599227, a parte autora peticionou (Id 58823926) informando que o caso dos presentes autos não tem relação com a matéria discutida no cumprimento de sentença coletivo no 0134432-69.2009.8.07.0001, cujo Resp 1.301.935/DF encontra-se pendente de trânsito em julgado. Informa que o presente cumprimento individual de sentença coletiva decorre da ação coletiva no 2013.01.1.139455-9 na qual discutido o recebimento do adicional de insalubridade nos períodos considerados como de efetivo exercício pelos substituídos integrantes da base do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem – SINDATE/DF. De fato, em melhor análise dos autos, verifico que a matéria aqui discutida não tem relação com o Resp 1.301.935/DF, razão pela qual torno sem efeito o despacho de Id 58599227 e determino que os autos retornem conclusos para julgamento da apelação interposta pela parte autora. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora